Tribunal: TJDFT
Processo: 0735133-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735133-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO ROGERIO DA MATA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MPDFT D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FLAVIO ROGERIO DA MATA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante no Cumprimento de Sentença no 0042399-33.2014.8.07.0018, promovido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO para execução de título judicial decorrente de condenação pela prática de ato de improbidade administrativa. O agravante afirma que o pedido formulado pelo Ministério Público foi inicialmente julgado improcedente, sobrevindo sua condenação apenas em segunda instância. Sustenta que a condenação transitou em julgado apenas em 9/11/2023, após a entrada em vigor da Lei no 12.230/2021, de modo que as disposições benéficas previstas na lei e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1199 são aplicáveis ao caso, mas que o Juízo de origem considerou de forma equivocada que o trânsito em julgado ocorreu antes da entrada em vigor da nova lei. Alega que houve prescrição, que o título judicial é inexequível e que há excesso de execução. Quanto à prescrição, afirma que o único marco interruptivo é sua citação na ação de improbidade e que entre a citação e o trânsito em julgado houve decurso de prazo superior a cinco anos. Acrescenta que a Lei no 12.230/2021 revogou a sanção por ato culposo e que a lei, por ser mais benéfica, deve retroagir porque entrou em vigor antes do trânsito em julgado. Sustenta também que há excesso de execução, pois para o cálculo da multa devida devem ser decotados da remuneração bruta o valor correspondente aos descontos de imposto de renda e de contribuição previdenciária e que os juros e a correção monetária devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado. Requer o recebimento do agravo de instrumento no efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e extinguir o cumprimento de sentença. Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 205114788 dos autos de origem): Inicialmente, indefiro o requerimento de atribuição de efeito suspensivo, porquanto as matérias veiculadas para amparar a pretensão da parte executada se confundem com o próprio mérito da impugnação, que será examinada adiante. Relativamente à gratuidade de justiça requerida pelo executado FLÁVIO ROGÉRIO DA MATA SILVA, há de se consignar que se trata de pessoa natural, que, para além da presunção relativa que milita em seu favor, demonstrou por meio de documentação hábil a hipossuficiência para arcar com os ônus e as despesas processuais, razão pela qual defiro o requerimento formulado. No que diz respeito ao mérito das impugnações, inexiste substrato jurídico apto a amparar as alegações deduzidas em juízo. De início, quanto à alegada prescrição intercorrente, a fundamentação do parecer ministerial esgota a controvérsia a respeito da matéria suscitada pela parte executada, razão pela qual, no ponto, adoto a fundamentação per relationem, fazendo referência ao seguinte excerto (ID 198913310, p. 07) “não configurada atuação desidiosa deste Ministério Público no andamento do processo em tela, tampouco decorrido o prazo de 05 (cinco) anos disposto no art. 23, inciso I, da Lei no 8.429/1992 (redação dada pela Lei no 13.019/2014) entre a exoneração do réu (7/11/2014) e sua citação válida (13/03/2015) e entre esta e a prolação do acórdão condenatório (14/06/2017), resta incabível a tese de reconhecimento da prescrição intercorrente”. Além da impossibilidade de revisão dos fatos apreciados em sentença transitada em julgado em sede de cumprimento de sentença, as mudanças na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992) não retroagem aos fatos ocorridos anteriormente à nova redação, conforme o Tema n. 1.199/STF, que fixou a seguinte tese: 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei (grifei). A Lei 14.230/2021 não determinou a absolvição dos condenados sob a vigência do texto anterior, nem estabeleceu sua aplicação retroativa a condenações transitadas em julgado. O direito administrativo sancionador representa instrumento de combate à corrupção no âmbito da administração pública e distingue-se do sistema sancionatório operado pelo direito penal. A retroatividade da lei é exceção que deve ser prevista expressamente, exceto no caso da lei penal mais benéfica. No caso de ato de improbidade administrativa, deve prevalecer a coisa julgada, protegida pelo artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Assim, é inconteste que houve a preclusão da sentença condenatória em relação ao executado anteriormente à vigência da nova lei. Por se tratar de coisa julgada, o título judicial não pode ser desconstituído em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o qual possui fundamentação vinculada conforme o artigo 525, § 1o do CPC. Por fim, quanto ao excesso de execução, há de se consignar que a argumentação deduzida em juízo contraria o entendimento jurisprudencial sobre a matéria e a própria literalidade da Lei Federal n. 8.429/1992: “ao montante devido devem ser aplicados tanto a correção monetária pelo INPC, a partir da citação, quanto os juros de mora fixados em 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do trânsito em julgado do presente acórdão.” (Acórdão 1851238, 07446017820238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada); e “a condenação ao pagamento de multa civil prevista no artigo 12, inciso III, da Lei de Improbidade Administrativa, deve considerar a remuneração bruta e não o valor líquido a ser recebido, com descontos compulsórios ou decorrentes de pagamento de pensão alimentícia” (Acórdão 1035951, 07034071120178070000, Relator(a): FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2017, publicado no DJE: 8/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por tais razões, REJEITO AS IMPUGNAÇÕES AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, já computada a dobra legal, dar continuidade ao cumprimento de sentença, mediante indicação de bens à penhora. Em caso de inércia ou de não indicação de bens penhoráveis, a execução será suspensa (artigo 921, III, do CPC). Intimem-se. (...) Anoto que os IDs abaixo mencionados se referem aos autos de origem (processo no 0042399-33.2014.8.07.0018). O agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão recorrida em razão da a) ocorrência de prescrição, b) inexistência de dolo e aplicabilidade do Tema 1199 do Supremo Tribunal Federal e c) excesso de execução. Analiso as alegações. 1. Prescrição O agravante sustenta que a prescrição se consumou porque houve decurso de prazo superior a cinco anos entre sua citação e o trânsito em julgado. Sem razão. Ao julgar o ARE 843989, do qual decorre a tese fixada no Tema 1199, o Supremo Tribunal Federal consignou o seguinte sobre a prescrição em improbidade administrativa: (...) 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente –, há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. (...). (ARE 843989, Relator(a): Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2022, DJe-251 09-12-2022, p. 12-12-2022) (Destaquei) Percebe-se que o Supremo Tribunal Federal fez constar em letras destacadas na ementa do acórdão que o reconhecimento da prescrição pressupõe a inércia do ente estatal responsável pelo exercício da pretensão punitiva (no caso dos autos, o Ministério Público). O agravante pretende ver reconhecida a prescrição porque entre a data de sua citação e o trânsito em julgado da ação decorreram mais de cinco anos, mas a análise do processo de origem deixa clara a ausência de inércia do Ministério Público. O agravante teve ciência da ação em 13/3/2015, quando compareceu presencialmente à vara e se deu por notificado (ID 68469260, fl. 233). A sua condenação ocorreu em 16/6/2017 (ID 68469263, fl. 95), com o provimento de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. As movimentações do processo que ocorreram após a condenação do agravante decorrem de recursos especiais interpostos por ele e pela pessoa jurídica que também constou do polo passivo da ação de improbidade, de modo que não é possível imputar ao Ministério Público responsabilidade pelo decurso de prazo superior a cinco anos entre a citação e o trânsito em julgado. Logo, não caracterizada a inércia do Ministério Público, incabível o reconhecimento de prescrição na forma requerida pelo agravante. 2. Existência de dolo e inaplicabilidade do Tema 1199 do Supremo Tribunal Federal O agravante insiste que sua responsabilidade pela prática de ato de improbidade administrativa se fundamenta em culpa e que essa circunstância impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, pois ao firmar o entendimento no Tema 1199 o Supremo Tribunal Federal determinou que em casos assim o juízo competente analise eventual dolo do agente. Sem razão. A condenação do agravante decorre de dolo, conforme constou do acórdão prolatado nos autos de origem (ID 68469263, fl. 103): 4.2.4. O terceiro réu (Assessor Chefe da Consultoria Jurídica) não estava diante de decisão judicial de complexa compreensão ou em relação à qual se pudessem aplicar diferentes interpretações, logicamente ou razoavelmente aceitáveis, caso em que o parecer não poderia sofrer mais do que críticas em função de eventual debilidade jurídica da peça, estando intangível a quaisquer efeitos negativos em face do subscritor, do ponto de vista da responsabilidade civil, administrativa e criminal. 4.2.5. No caso da manifestação técnica (Despacho 155/2014 - AJL/SES) que subsidiou o ato do gestor quanto ao pagamento realizado no dia 31/01/2014, diante da clara afronta aos termos do objeto da interpretação (a decisão judicial que determinou o depósito em juízo de metade dos valores a serem pagos à contratada), fica evidente a intenção do apelado de burlar os efeitos da decisão judicial, abrindo o caminho para a autorização do dispêndio pelo gestor. (Destaquei) Já no Tema 1199 o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Portanto, a alegada inexigibilidade do título em razão da necessidade de retorno dos autos ao juízo competente para análise da existência de dolo pressupõe que esse dolo não tenha sido reconhecido inicialmente. No caso dos autos houve menção expressa ao dolo do agravante (“evidente a intenção do apelado de burlar os efeitos da decisão judicial, abrindo o caminho para a autorização do dispêndio pelo gestor”) e é descabida a alegação de que foi condenado por ato de improbidade administrativa praticado na modalidade culposa. Não bastasse, a questão foi devidamente apontada antes do trânsito em julgado, tendo o Superior Tribunal de Justiça considerado que, em razão do reconhecimento pelo tribunal de origem (esta Corte) de que o ato de improbidade foi doloso, o Tema 1199 é inaplicável à hipótese (ID 179974680, fl. 39): No presente caso, o Tribunal de origem reconheceu que o ato de improbidade foi doloso, não sendo a hipótese de aplicação do decidido no Tema 1.199. A alegação do agravante, portanto, não tem qualquer relevância para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença. 3. Excesso de execução O agravante também alega que há excesso de execução. Primeiramente, afirma que o cálculo da multa deve excluir de sua remuneração bruta o valor correspondente aos descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária. Sem razão. A Lei no 8.249/1992 prevê no art. 12, III, a aplicação da penalidade com base na remuneração do agente, sem indicação de “decote” de valores relativos a imposto de renda ou contribuição previdenciária. Portanto, não está incorreto o cálculo realizado pelo Ministério Público quando prevê a remuneração bruta como base de cálculo da multa. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MULTA CIVIL. INCIDÊNCIA. REMUNERAÇÃO BRUTA. JUROS DE MORA. COREEÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. O art. 12, inc. III, da Lei n. 8.429/1994, ao prever a possibilidade de condenação ao pagamento de multa civil, não faz menção à incidência da multa sobre os vencimentos líquidos do condenado, bem como quanto à possibilidade de exclusão de parcelas que integram a remuneração, razão pela qual a condenação deve ser calculada sobre a quantia bruta recebida pelo condenado. 2. O termo inicial dos juros de mora e da correção monetária não comportam exame em sede de exceção de pré-executividade. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1123617, 07084119220188070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 17/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUBSTABELECIMENTO COM RESERVAS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PERDA DE CARGO PÚBLICO. CONVERSÃO. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. PENA DE MULTA. INCIDÊNCIA SOBRE REMUNERAÇÃO BRUTA. I – (...) III - A pena de multa civil pela prática de ato de improbidade administrativa tem por base de cálculo a remuneração bruta do servidor penalizado. Precedentes deste e. TJDFT. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1275730, 07116382220208070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já quanto à correção monetária e aos juros incidentes sobre a multa, entendo que seu termo inicial deve ser a data da fixação, considerando que sua existência depende de pronunciamento judicial condenatório. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO APERFEIÇOADO NO AMBIENTE DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTAS ÍMPROBAS. TIPIFICAÇÃO. MODULAÇÃO PELA LEI NOVA. ALTERAÇÕES IMPOSTAS À LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N. 14.230/21. APLICAÇÃO AOS FATOS OCORRIDOS ANTERIORMENTE. AFIRMAÇÃO, RESSALVADA A COISA JULGADA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF (RE 843.989/PR, TEMA 1.199). IMPUTAÇÃO. SANCIONAMENTO. CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 10 E 11, CONSOANTE A REDAÇÃO ANTERIOR DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTAS DOLOSA E CULPOSA. ATO TIPIFICADO NO ARTIGO 10 DO DIPLOMA LEGAL, NA REDAÇÃO ANTERIOR, MODALIDADE CULPOSA. ATIPICIDADE DEFRONTE A INOVAÇÃO LEGAL. AFIRMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA APERFEIÇOADA SOB A NORMATIZAÇÃO ANTERIOR. IMPLEMENTO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SOB O FUNDAMENTO DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. INVIABILIDADE. INTANGIBILIDADE DA COISA JULGADA. SALVAGUARDA CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5o, XXXVI). CONDENAÇÃO. RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO EXPERIMENTADO PELO ERÁRIO. MULTA CIVIL. DESTINATÁRIO. DISTRITO FEDERAL. EXECUÇÃO DO JULGADO. BANCO DE BRASÍLIA-BRB. AGENTE FINANCEIRO DO TESOURO DO DISTRITO FEDERAL (LODF, ART. 144). LEGITIMIDADE. AFIRMAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. FORMA DE RECOMPOSIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. CARÁTER INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ATO ÍMPROBO. MULTA CIVIL. NATUREZA SANCIONATÓRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. PRIMEIRA DECISÃO DE MÉRITO QUE OS FIXARA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. (...) 5. A multa civil aplicada como efeito anexo à condenação por atos de improbidade, incidindo em compasso com a reposição do dano causado ao erário público, destinando-se a punir o agente pela prática do ato ímprobo, defronte a natureza sancionatória que ostenta, deve ser acrescida de juros de mora e atualização monetária a contar da data de sua fixação pela primeira decisão condenatória, porquanto fixada em decorrência do dano ao erário. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1897305, 07036094120248070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 15/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O documento de ID 184128705 dos autos de origem indica que os juros e a correção monetária foram calculados a partir de julho de 2014, ao passo que a condenação do agravante ocorreu efetivamente apenas em junho de 2017, com a prolação do acórdão em segunda instância. Nesse aspecto, portanto, os cálculos estão incorretos. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo de origem, solicitadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 27 de agosto de 2024 11:39:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador